Tribunal: STF
Processo: CJ 6857
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. NO MANDADO DE SEGURANÇA A COMPETÊNCIA
SE DEFINE PELA NATUREZA E HIERARQUIA DA AUTORIDADE COATORA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SUPERINTENDENTE REGIONAL
DA R.F.F.S.A. (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), QUANDO NÃO
INTERVIER NA CAUSA A UNIÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
CJ CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O MM. JUIZ SUSCITADO.